Tribunal: TJES
Processo: 5010903-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010903-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: THIAGO CARRICO DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A imposição de prazo de 24 horas para restituição do veículo apreendido, diante da concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento, não se mostra desarrazoada, sobretudo na ausência de comprovação de impossibilidade material de cumprimento.
2 - A multa fixada com fundamento no art. 77, IV e §§ 1º e 2º, do CPC, em até 20% sobre o valor da causa, não se revela excessiva ou desproporcional, diante da resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial.
3 - A intervenção do juízo ad quem em decisão interlocutória que defere ou indefere medida liminar deve se restringir às hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica no caso.
4 - O recurso de agravo de instrumento não se presta à reapreciação exauriente do mérito da demanda, restringindo-se à análise da correção da decisão liminar à luz dos elementos então disponíveis.
5 - Recurso desprovido.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5010903-39.2025.8.08.0000

Agravante:

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Agravado:

Thiago Carriço da Silva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual, em sede de ação de busca e apreensão, “
Diante da concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento nº 5008656-85.2025.8.08.0000
”, determinou “
a imediata intimação da parte autora para realizar a devolução do veículo apreendido no prazo de vinte (24) horas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça e aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, nos termos do artigo 77, inciso IV e § § 1º e 2º do Código de Processo Civil.
”

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) a obrigação de devolução do veículo no prazo de 24 horas é impossível de ser cumprida, em razão das exigências logísticas e administrativas envolvidas; (b) a multa fixada no percentual de até 20% do valor da causa é excessiva, desproporcional e violadora dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (c) requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reforma da decisão agravada.

Decisão no ID 14949611, por meio da qual foi indeferido o efeito suspensivo postulado.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual, em sede de ação de busca e apreensão, “
Diante da concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento nº 5008656-85.2025.8.08.0000
”, determinou “
a imediata intimação da parte autora para realizar a devolução do veículo apreendido no prazo de vinte (24) horas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça e aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, nos termos do artigo 77, inciso IV e § § 1º e 2º do Código de Processo Civil.
”

A agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) a obrigação de devolução do veículo no prazo de 24 horas é impossível de ser cumprida, em razão das exigências logísticas e administrativas envolvidas; (b) a multa fixada no percentual de até 20% do valor da causa é excessiva, desproporcional e violadora dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem, como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Tal como externei na decisão em que indeferi o efeito suspensivo postulado, a despeito do prazo de 24 horas fixado pelo magistrado singular para a devida restituição do veículo em favor do agravado, certo é que a agravante, embora já tenha conhecimento de tal pronunciamento desde o início de 1º/7/2025, mesmo assim não demonstrou nenhuma medida inclinada a cumprir a determinação judicial, tampouco a inviabilidade noticiada, diga-se de passagem, apenas no campo das alegações.

Ademais, o valor da multa por ato atentatório à dignidade da justiça arbitrada pelo magistrado singular não traduz desproporcionalidade com a importância do resguardo da efetividade da tutela jurisdicional consistente na devolução/restituição do veículo apreendido, notadamente porque não há justificativa plausível para a sustentar que a instituição financeira tenha dificuldade para cumpri-la.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.